Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724722-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AUDIR BEIRA MONTEIRO RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO. 1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor e um dos principais instrumentos de sua defesa. Cuida-se de direito processual, diretamente vinculado à impossibilidade ou dificuldade fática e econômica de provar o fato constitutivo do direito alegado. 2. Não há necessidade de redistribuição do ônus da prova contra a instituição financeira quando o acervo probatório dos autos é suficientemente capaz de demonstrar a solução jurídica aplicável ao caso concreto, qual seja, os efeitos da celebração do contrato de cartão de crédito. 3. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento do crédito ofertado, para que este possa contratar sabendo exatamente o que está pagando e o modo como pagará. 4. A reserva de margem consignável da folha de pagamento no percentual de cinco por cento (5%) corresponde ao valor de pagamento mínimo da fatura, o que não se confunde com a necessidade de adimplemento da quantia remanescente. 5. O saque de quantias em dinheiro concedidas pela instituição financeira e listagem das compras com cartão de crédito eram faturadas e encaminhadas ao endereço do consumidor. A transparência na obrigação de pagamento foi garantida, assim como o dever de informação. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos III e VIII, 4o, inciso I, 46, 51, inciso IV, 52 e 54-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a nulidade do contrato de cartão de crédito por telefone, por ausência do dever de informação, bem como em razão da onerosidade excessiva das cláusulas contratuais, pois insere o consumidor em nítida zona de vulnerabilidade, nos termos do diploma consumerista; b) artigos 373, inciso II, § 1o e 400, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório, devendo sofrer as consequências processuais advindas de sua não produção. Aponta nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 6o, incisos III e VIII, 4o, inciso I, 46, 51, inciso IV, 52 e 54-B todos do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia judicial cinge-se em averiguar o atendimento do dever de informação no contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes. A turma julgadora decidiu que o cenário dos autos permite concluir que o dever de informação restou plenamente observado, não havendo que se falar em vulnerabilidade dos direitos do recorrente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que concerne à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, § 1o e 400, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o qual também se aplica à alínea “c”, do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003